Tribunal: TJMT
Processo: 0004998-38.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004998-38.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON DE SOUZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO, FURTO QUALIFICADO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE DECOTE DE DIAS REMIDOS COM BASE EM ATESTATO DE ESCOLARIDADE DESPROVIDO DE INFORMAÇÕES CONCRETAS – IMPROCEDÊNCIA – DIAS EFETIVAMENTE DE ESTUDO EFETIVAMENTE COMPROVADO POR ATESTADO DE ESCOLARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a participação do agravado em curso de ensino fundamental durante o ano de 2014 por meio de Atestado de Escolaridade assinado por servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/MT, não há falar-se em inexistência de comprovação do período de estudo efetivamente cumprido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0004998-38.2019.8.11.0042

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON DE SOUZA

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Executivo de Pena 15856-02.2017.811.0042, Código 475951, deferiu o pedido da defesa para fins de remição com base apenas em atestado de escolaridade, ao argumento de que inexiste a necessidade da juntada de folhas de frequência referente aos dias estudados pelo agravado, por ausência de previsão legal (Id. 22404962).

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
A defesa formulou pedido de remição consubstanciado no atestado de escolaridade de fl. 662, mas o Ministério Público manifestou-se contrariamente por entender que, além do referido atestado, devem ser juntadas aos autos as folhas de frequência e/ou folha-ponto para comprovar as atividades desenvolvidas. Contudo, analisando detidamente a controvérsia estabelecida nos autos, verifico data máxima vênia não assistir razão ao Ministério Público acerca da necessidade de juntada das folhas de frequência ou folha-ponto referente aos dias trabalhados pelo recuperando, uma vez que não há essa exigência na LEP, malgrado à interpretação ampliativa dada ao art. 129 pelo i. representante ministerial. Na verdade, o citado dispositivo é claro ao dispor que: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro e todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada de cada um deles”. Conforme se vê, cabe à direção do estabelecimento prisional encaminhar, mensalmente, cópia do registro dos condenados que estejam trabalhando, contendo informação sobre os dias trabalhados ou horas estudadas, não havendo, no citado dispositivo, qualquer menção quanto a necessidade de detalhamento dessa situação por meio da remessa das folhas de frequência ou documento semelhante. Ademais, sabe-se que os pronunciamentos estatais possuem várias características que os distinguem dos demais, dentre os quais se destaca a presunção da veracidade que se traduz na máxima de que o ato praticado por agente estatal presume-se verdadeiro, para todos os efeitos, até que, eventualmente, seja anulado/invalidado mediante procedimento próprio. (...) A reforçar o entendimento aqui adotado, têm-se o artigo 112 da LEP que exige para a análise da progressão de regime apenas o atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontre segregado, de maneira que seria mais absoluto contrassenso aceitar como válido o atestado de comportamento carcerário firmado pelo diretor da unidade prisional e não aceitar o atestado de trabalho firmado pelo mesmo agente público. Destaco por fim que não há, por parte do Ministério Público, qualquer questionamento acerca da veracidade/autenticidade do documento em si ou mesmo das informações nele contidas, de maneira que a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei. Diante disso, consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público e, via de consequência, declaro remidos 94 (noventa e quatro) dias remidos em favor do recuperando, referente às 1.138 (mil cento e trinte e oito) horas aulas estudadas (fl. 662), os quais deverão ser inseridos no novo cálculo de pena a ser realizado nos autos, cuja confecção desde já determino. (...)”
(Id. 22404962).

Em razões de agravo, o representante ministerial pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para indeferir o pedido de concessão da remição da pena pelo estudo com base apenas no atestado de escolaridade (Id. 22404960) e para determinar seja oficiado ao Diretor da unidade prisional para solicitar o encaminhamento de suas folhas de frequência originais referente ao mencionado período de estudo (Id. 22401004/22401005).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do agravo (Id. 22404974/22404975).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão inalterada (Id. 22404976).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 20385971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON DE SOUZA

Como já relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Executivo de Pena 15856-02.2017.811.0042, Código 475951, deferiu o pedido da defesa para fins de remição com base apenas em atestado de escolaridade.

Irresignado com a decisão de piso, o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo de execução pugnando pela reforma do
decisum
para afastar os dias de estudos referente ao ano de 2014 considerados para fins de remição, vez que lastreado com base apenas no atestado de escolaridade (Id. 22404960), bem como para determinar seja oficiado ao Diretor da unidade prisional solicitando o encaminhamento de suas folhas de frequência originais referente ao mencionado período de estudo.

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão inalterada (Id. 22404976).

Pois bem.

Como bem ponderou o Ministério Público, a LEP não prevê período mínimo de tempo para que o condenado pleiteie a remição, cuja concessão está adstrita ao preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivos estabelecidos pelos artigos 126 e seguintes da referida Lei.

A remição tem como objetivo incentivar o preso ao trabalho e aos estudos, premiando-o de acordo com as horas dedicadas a tais atividades, a fim de possibilitar sua recuperação social, por meio da sua integração ao mercado de trabalho e do aprimoramento de sua personalidade. Desse modo, o justo é que o detento tenha dias remidos em quantia equivalente à dedicação efetivamente trabalhadas ou estudadas, na proporção estipulada pela Lei de Execução Penal.

Segundo o art. 126, I, da LEP, o cálculo dos dias remidos deverá ser realizado na proporção de um dia de pena por 12 (doze) horas de estudo, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias. Além disso, deve o reeducando ter bom comportamento, comprovado por meio de atestado carcerário.

Portanto, o agravado, para ter direito a remição pelo estudo, exercerá as atividades estudantis por no máximo 04 horas diárias, sendo que qualquer montante que exceda a limitação legal será desprezado no momento do cálculo da benesse.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo representante ministerial, o Atestado de Escolaridade assinado por servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, atestou a presença do agravado em curso de ensino fundamental, o qual totalizou 547 (quinhentos e oitenta e sete) horas no ano de 2014, vejamos:

“Atesto para os devidos fins e efeitos legais que o(a) aluno(a) EVERTON DE SOUZA código 1657063 filho(a) de ERMELINDA DE SOUZA DA SILVA e de nascido(a) em 17/03/1991 natural de BLUMENAU-SC, esteve regularmente matriculado(a) no ano de 2014 na Modalidade do Ensino: ENSINO FUNDAMENTAL > EDUC. JOVENS E ADULTOS > NOVA CHANCE > CH SEGMENTO no Turno VESPERTINO Turma CNPEF2SMLA Sala 83FL PERÍODO ÚNICO e conta carga horária Quinhentos e Oitenta e Sete (587) tendo como resultado: EM CONSTRUÇÃO” (
Atestado de escolaridade – Id. 22404960)

Impende destacar que não cabe ao réu o ônus de comprovar a sua frequência em horas de estudo, sendo obrigação do Estado demonstrar a presença do reeducando em atividades laborais e de estudo, tal como fora feito no presente caso.

Ademais, coaduno do mesmo entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau que “
a simples invocação do disposto no art. 129 da LEP é situação insuficiente para descredibilizar o documento em questão que, para todos os efeitos, preenche os requisitos previstos em lei”.

Portanto, comprovada a participação do agravado em curso de ensino fundamental durante o ano de 2014 por meio de Atestado de Escolaridade assinado por servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/MT, não há falar-se em inexistência de comprovação do período de estudo efetivamente cumprido.

À vista de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que concedeu o benefício da remição ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019